Tribunal: TJMT
Processo: 1023747-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023747-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SACA - CPF: 847.292.958-20 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA DE SOUZA - CPF: 985.703.741-00 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LEYTON LTDA - ME - CNPJ: 43.653.773/0001-80 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), INGRID FREIER WALDOW - CPF: 005.206.179-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES WALDOW - CPF: 097.515.139-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), SAMUEL MEZZALIRA - CPF: 320.802.688-99 (ADVOGADO), RODRIGO CUNHA MELLO SALOMAO - CPF: 150.801.877-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NA FORMA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO RECONHECIDA - NÃO ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TEVE DE MANIFESTAR-SE NOS AUTOS - DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA EM PONTO OMISSO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023747-76.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: JOSE CARLOS SAÇA E OUTROS.

EMBARGADA: AGROPECUÁRIA LEYTON LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSE CARLOS SAÇA E OUTROS
em face de Acórdão que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso por eles interpostos.

Sustentam os Embargantes a existência de omissão, porquanto a manifestação da Embargada quando ao Laudo Pericial é intempestiva
“Insta salientar que, a parte Liquidada/Embargada já teve oportunidade de impugnar a tipologia da área em questão, posto que, quando foi inicialmente indicado o Perito Engenheiro Agrimensor Gilmar Pinto Cabral (id. 63424407), a Liquidada apresentou impugnação a tal nomeação, sustentando que um engenheiro agrimensor não satisfaz na plenitude a qualificação exigida, pois sustentou que a natureza da perícia e os trabalhos são eminentemente agronômicos. Todavia, NUNCA tinha mencionado como ponto controvertido a suposta dúvida quanto à fitofisionomia da área. Neste aspecto, é preciso destacar que a parte Liquidada/Embargada apresentou manifestação intempestiva, que buscava discutir o rito de processamento da Liquidação de Sentença, bem como, trouxe à baila novos argumentos acerca da suposta dúvida sobre a tipologia vegetal da área sub judice.”.

Mencionam
“Sob o aspecto do dispositivo legal acima elencado combinando com as razões expostas, NÃO há elementos que justifiquem a elaboração de uma nova prova pericial, portanto, deve ser aclarada a omissão ventilada no v. acórdão, a fim de que seja reconhecida a intempestividade da manifestação da Liquidada/Embargada, com isso, a preclusão do pedido para realização da perícia complementar sobre a fitofisionomia da área sub judice.”

Prequestionam a matéria. Requerem o provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

Opostos os Embargos
fora realizada a juntada de documentos pela Embargada em ID n. 2202422192, requerendo
“Ante o exposto, a Agropecuária Leyton requer a juntada dos documentos anexos, aos quais, inclusive que já eram de conhecimento dos Agravados ora liquidantes, tendo até mesmo nota devolutiva do Cartório Registral de Nova Mutum atentando tal fato, porém omitido nestes autos até o presente momento e que agora a ora Agravante obteve acesso diante da manifestação do Incra em Processo de Georreferenciamento. 10. Requer-se, por ora a suspensão do feito diante da incompetência da Justiça Comum evidenciada, devendo o presente Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, ficar suspenso seu andamento até posicionamento do Juízo sobre sua incompetência, ou em sendo necessário, ficar suspenso seu julgamento até posicionamento da Justiça Federal após intimação do Incra-MT., cujo Órgão Representativo é o representante dos Interesses da União para devida manifestação sobre o interesse na causa. 11. Alternativamente, requerendo por via de consequência o reconhecimento por este Juízo quanto a incompetência para continuidade do feito, devendo encaminhar ao Juízo Competente para converter o julgamento em diligência, com intuito de designação de ulterior perícia para a precisa delimitação da área a ser excluída do objeto da presente liquidação.”.

Determinada a manifestação dos Agravantes,

a evitar violação aos arts. 9ª e 10º do CPC, estes apresentaram resposta em ID n. 233808189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Inicialmente, quanto ao petitório informando a possível Incompetência da Justiça Estadual, com pedido de suspensão do feito, imprescindível o Registro de que tal matéria sequer fora alvo de análise pelo Juízo singular, e sua manifestação nesta seara recursal caracterizaria supressão de Instância.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PETIÇÃO HERANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SEPARAÇÃO E PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA O JULGAMENTO DAS QUESTÕES QUE NÃO ENVOLVEM O DIREITO SUCESSÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ E DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO POSTERIOR. DIREITO À HERANÇA CONDICIONADO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SEPARAÇÃO E PARTILHA DE BENS. RECOMENDÁVEL O JULGAMENTO PELO MESMO JUÍZO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA AJG NÃO CONHECIDA, A FIM DE EVITAR A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, POIS A QUESTÃO NÃO FOI AMPLAMENTE ANALISADA NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUANTO À NULIDADE DA SEPARAÇÃO, PARTILHA DE BENS E DOAÇÃO. 1. EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA O EFEITO DE ANALISAR O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2. A DECISÃO RECORRIDA DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO PARA JULGAR A NULIDADE DA SEPARAÇÃO, PARTILHA DE BENS E DOAÇÃO, DECISÃO NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 3. CASO DOS AUTOS EM QUE É APLICÁVEL O TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA, QUE DISPÕE QUE "O ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 É DE TAXATIVIDADE MITIGADA, POR ISSO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANDO VERIFICADA A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO", A FIM DE EVITAR DANO IRREPARÁVEL À RECORRENTE. NO CASO, O DIREITO À HERANÇA ESTÁ CONDICIONADO AO RECONHECIMENTO DAS NULIDADES DA SEPARAÇÃO, PARTILHA DE BENS E DOAÇÃO, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A APRECIAÇÃO E O JULGAMENTO DOS PEDIDOS EM CONJUNTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. 4.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA AJG, POIS AS POSSIBILIDADES ECONÔMICAS DA AUTORA AINDA NÃO FORAM ANALISADAS NA ORIGEM, DESAUTORIZANDO O SEU EXAME, NA INTEGRALIDADE, EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER EM PARTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 50221819420238217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rada Maria Metzger Képes Zaman, Julgado em: 26-09-2024)”

Em que pese os Embargantes afirmarem a ocorrência de omissão na decisão embargada, esta fora expressa em afirmar sobre

possibilidade de realização da Perícia, justamente porque determinada na parte OMISSA no Laudo, sendo clarividente que todas as insurgências dos Recorrentes foram analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado:

“Pois bem. Par melhor compreensão da insurgência posta nos autos, um breve escorço fático:

Extrai-se dos autos que fora proferida decisão singular, na qual fora reconhecida a preclusão quanto ao Rito a ser seguido e questionado pela Agravada, vejamos:

“Desse modo, entendo que a questão acerca do rito a ser adotado em liquidação de sentença precluiu ao transitar em julgado o acórdão que julgou o agravo de instrumento. Do mesmo modo, mesmo se assim não o fosse, os supostos fatos novos apresentados não podem ser tidos como tais, em conformidade com o art. 509, II, do CPC.

Destarte, mantenho a liquidação por arbitramento, conforme o rito do art. 509, I, do CPC.

Ultrapassada a questão do rito a ser aplicado, passo a análise do Laudo Pericial entregue em Id. 87357313 e ss. e possibilidade de sua homologação.

Primeiramente, deve ser analisada a questão de manifestação da liquidada acerca dos esclarecimentos do perito e verificação de sua intempestividade.

Defende a parte liquidada a tempestividade de sua manifestação com base em dois argumentos: a) a juntada da manifestação pela liquidanda em relação aos esclarecimentos prestados pelo perito é tempestiva, pois protocolizada antes do término do prazo disponibilizado no PJe; b) o precedente aventado pelos liquidantes não guarda a devida semelhança com o presente caso.

A intimação de Id. 909337913, efetuada por ato ordinatório, é clara, cristalina, ao mencionar que o prazo para manifestação serio o legal, conforme se percebe do abaixo transcrito: FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, para manifestarem acerca dos esclarecimentos quanto aos quesitos complementares do Engenheiro Agrônomo Sr. Jacob Kaiser id 90934061, no prazo legal, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado.

Neste ponto, devem ser verificadas duas situações distintas: a primeira seria o PJE induzir o advogado a erro ao desconsiderar/considerar feriado, contar dia útil como final de semana, aumentar prazo indevidamente, enfim, por questão de um erro sistêmico contar o prazo legal de forma diversa da correta; outra coisa completamente diversa é a parte ter como prazo legal aquele previsto/estabelecido pelo servidor no PJE, que, digo, está em total dissonância com o ato ordinatório e o Código de Processo Civil.

De acordo com a boa técnica, cabe ao advogado conhecer os prazos legais e atuar em conformidade com eles, sob pena de serem intempestivas suas manifestações, como ocorreu no caso ora analisado.

Outro ponto, seria a dissonância do precedente invocado pelo liquidante com o caso concreto.

Ora, o precedente invocado não é vinculante, logo sua similaridade com o caso concreto ou não em nada influi na análise da questão, sendo um argumento passível de desconsideração.

Na verdade, o que deveria ter sido trazido aos autos como argumentação seriam julgados que entendessem como o prazo correto 15 dias nessas hipóteses, ônus que o liquidado não desincumbiu. Desse modo, como não há prazo legal, imperioso que este magistrado entenda como correto o prazo legal de 05 dias, previsto no art. 218, § 5º, do CPC.

Neste contexto, não havendo maiores questionamento acerca do Laudo Pericial juntado aos autos, HOMOLOGO-O e, por conseguinte, defiro o pedido de Id. 103088605, para seja efetuada a liberação dos valores remanescentes ao perito.

Contudo, como se trata de vultosa quantia, aguarde-se a preclusão da presente decisão ou mesmo o recebimento do agravo sem efeito suspensivo.”

Inconformada com o teor do r. decisum, a Agravada opôs Embargos de Declaração pleiteando a rediscussão da matéria preclusa, assim como indagando o vício de omissão quanto à perícia realizada e já homologada.

Na sequência, fora proferida decisão nos aclaratórios, não sendo conhecido o Recurso quanto ao questionamento do Rito e acolhendo o pleito da Embargante/Agravada quanto à suposta dúvida relacionada à questão da fitofisionomia da área, vejamos:

“Do não conhecimento dos embargos de declaração.

No que concerne aos embargos de declaração, segundo tal peça, haveria dois pontos exigindo maiores esclarecimentos do magistrado da causa por suposto erro material: o primeiro seria o rito processual supostamente inadequado e a questão da potencialidade econômica da área em disputa. Entendo impertinentes tais questionamentos, principalmente porque o uso da área como reserva legal é fato notório, conforme argumentos da decisão ora embargada.

Nesse contexto, os fatos relacionados acima apontados foram devidamente rechaçados na decisão de Id. 117474361, sendo a decisão devidamente fundamentada, não podendo os embargos de declaração serem conhecidos nesse ponto, por ausência de condição vinculativa do art. 1.022 ss. do CPC. No que concerne ao suposto erro material previsto no item “3 GRAVE ERRO MATERIAL: o TJMT nunca decidiu a questão do rito processual a ser observado (inexistência de preclusão)”, o magistrado também em sua decisão expõe adequadamente os motivos porque a matéria estaria preclusa, havendo apenas animo de rediscussão da matéria, inexistindo condição vinculativa do art. 1.022 ss. do CPC para conhecimento dos embargos de declaração.

Isso porque, a coisa julgada formal deveu-se a preclusão da decisão de Id. 63424407 e não reconhecimento de tal fato pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “O requerido não impugnou o rito de liquidação por arbitramento no prazo correto, sendo que somente após o magistrado ter efetivamente determinado a perícia e tal decisão ter transitado em julgado em segundo grau (coisa julgada formal), entendeu por bem apresentar a petição de Id. 83828960, na qual questiona a escolha do rito pelo autor, entendendo como correto a liquidação de sentença pelo rito ordinário. Neste contexto, ao precluir a decisão de 63424407, entendo que houve coisa julgada formal quanto a escolha do rito, não podendo alterar a situação após o trânsito em julgado da decisão de segundo grau, estando tal posicionamento em consonância com o próprio acórdão trazido pelo requerido (...)”

Inconteste o NÃO CONHECIMENTO dos embargos de declaração nos temas acima expostos.

Da omissão quanto à perícia

No que concerne aos quesitos complementares, entendo que somente houve por esse magistrado, na decisão de Id. 117474361, reconhecimento da preclusão acerca de novos esclarecimentos, não efetuando análise do tema proposto em sua integralidade.

Destarte, no que concerne à suposta omissão do Laudo Pericial quanto ao fato da área ser passível de ser explorada, importante destacar que para essa perícia foi nomeado engenheiro agrônomo que não dispõe da capacidade técnica de um engenheiro ambiental para solucionar alguns pontos controvertidos, conforme confesso em Id. 90934061, fls. 6/7: “A área adotada para fins de cálculos na perícia foi a identificada no Cadastro Ambiental Rural – CAR, conforme consta descrito no Laudo Pericial. (...) Caso este não for o entendimento, considerando a divergência entre a SEMA/RADAMBRASIL/DSG e a informação considerada no CAR e ainda, considerando que a área se encontra antropizada, necessário seria a nomeação de um especialista – Engenheiro Florestal – para fazer a devida caracterização, identificação e tipificação da fitofisionomia que recobre, ou recobria, o imóvel objeto de perícia. O perito nomeado é Engenheiro Agrônomo e no caso, não é especialista nesta área de conhecimento.”

Neste contexto, o processo visa o arbitramento da indenização pelo período em que a parte exequente restou desapossada da terra, não sendo passível de ser explorada a área nesse período por ocasião da existência de processo judicial. O engenheiro agrônomo realizou a perícia com base em documento idôneo (CAR), sem nenhum vício de legalidade comprovado em concreto, apenas especulações acerca de sua falsidade com base na existência da “operação Polygonum”, a qual apontou genericamente fraude em alguns Cadastros Ambientais Rurais.

No caso concreto a perícia é baseada no CAR, sendo documento idôneo para sua homologação, em que pese divergências entre bases de dados estatais, que ressalto, infelizmente ocorrem corriqueiramente nos órgãos do Estado de Mato Grosso.

Neste contexto, como a perícia tem por fundamento o CAR, e esse documento não teve a sua legalidade especificadamente desconstituída nos autos, plenamente possível a sua homologação.

Nesse ponto, sano a omissão quanto a esse ponto, na forma fazendo art. 1.022, II, do CPC, de modo que tais argumentações devem fazer parte da decisão ora embargada.

Da perícia complementar

Como a perícia é efetuada com base no CAR, essa deve ser homologada, considerando que mudar seu fundamento através de Laudo de Engenheiro Florestal apenas a descaracterizaria e serviria para gerar confusão no processo, tornando a perícia totalmente ininteligível.

Todavia, há ponto que não restou suficientemente esclarecido nos autos, apto a permitir uma nova perícia, na forma do artigo 480, caput, do CPC, devendo essa ser valorada nos moldes do art. 480, § 3º, do CPC.

Isso porque, o próprio perito informa não ter conhecimentos técnicos para verificar a questão da fitofisionomia da área, conforme acima transcrito, o que por si só já habilita uma perícia complementar.

Neste contexto, perito(s) diverso(s) pode(m) avaliar eventual indenização devida partindo de documentação diversa do CAR, sendo que não permitir tal situação acabaria por restringir os Princípios da Paridade de Armas, do Contraditório e Ampla Defesa.

Caso fosse considerado o CAR a única documentação passível e inconteste para averiguar dano de grande vulto, haveria presunção de legalidade absoluta de tal documento, incompatível com o Código de Processo Civil, de base constitucional, que privilegia os Princípios do Contraditório e Ampla Defesa.

Nesse contexto, poderá a parte executada, as suas expensas, efetuar nova perícia para averiguar os danos decorrentes, devendo ser nomeado para tanto perito engenheiro florestal e agrônomo para realização da perícia nos presentes autos.

NOMEIO como perita do Juízo a Empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda., para a realização de perícia em engenharia agronômica e florestal...”

A Agravante opôs Embargos de Declaração, contudo, o recurso aclaratório foi rejeitado, sendo interpostos Agravo de Instrumento por ambas as partes litigantes.

O cerne deste Instrumental reside na possibilidade, ou não, de determinação de nova perícia para averiguar danos decorrentes, e que não foram analisados na Perícia anterior por ausência de capacidade técnica atestada em Relatório.

Compulsando os autos, notadamente da decisão agravada, verifica-se que fora determinada nova realização de perícia em ponto não analisado pelo perito, por ausência de qualificação técnica, vejamos:

“Quesito elucidativo 2 – É possível ao Sr. Perito identificar e tipificar a fitofisionomia que recobre o imóvel objeto da perícia? Justificar tecnicamente. ”

Resposta: Segundo contato, a SEMA não emite nenhum parecer espontâneo referente uma determinada área para identificar e tipificar a fitofisionomia que recobre uma determinada área ou região. As informações que adotam são públicas, disponíveis no GEOPORTAL e SIMGEO – Sistema Municipal de Geoprocessamento (plataforma de mapas que permite a inserção de dados), que são as bases oficiais adotados pela SEMA. Quando se sobrepõe o polígono de interesse à base, entende-se que aquele dado é oficial.

Assim, conforme (figura 01), segundo a Base de Referência da SEMAMT/RADAMBRASIL, segundo a Base de Referência DSG (figura 02) a área objeto de perícia se encontra inserida em área de floresta (cor verde) e parcialmente em área de cerrado (cor amarela), sendo aproximadamente 5.803,87 ha de floresta e 595,59 ha de cerrado, ou seja, segundo esta informação, a propriedade está inserida em área de Floresta (90,7%) e cerrado (9,3%).

A área adotada para fins de cálculos na perícia foi a identificada no Cadastro Ambiental Rural – CAR, conforme consta descrito no Laudo Pericial.

A divergência da informação pode estar acontecendo devido a um fator de escala e pode ter neste espaço um “encrave” por se tratar de uma área de transição entre a floresta e o cerrado.

Caso este não for o entendimento, considerando a divergência entre a SEMA/RADAMBRASIL/DSG e a informação considerada no CAR e ainda, considerando que a área se encontra antropizada, necessário seria a nomeação de um especialista – Engenheiro Florestal – para fazer a devida caracterização, identificação e tipificação da fitofisionomia que recobre, ou recobria, o imóvel objeto de perícia. O perito nomeado é Engenheiro Agrônomo e no caso, não é especialista nesta área de conhecimento.”

Pelo posto, e de forma CLARIVIDENTE, embora aleguem os Agravantes a impossibilidade de determinação de Nova Perícia, sob argumento de violação ao já decidido nos autos, resta expresso no Relatório Técnico que tal ponto encontra-se OMISSO, porquanto desprovia o Perito Técnico nomeado de CAPACIDADE para análise do requerido, diga-se de passagem, por ambos envolvidos na lide.

Registra-se, ainda, que não se trata de PERÍCIA EM CONTRADITA, que impediria a homologação do já apresentado nos autos, nem sequer complementação, posto, e como já dito, tal ponto NÃO FORA ALVO DE PERICIAMENTO TÉCNICO, BEM COMO FORA REGISTRADA A DIVERGÊNCIA, PELO PERITO ANTERIORMENTE NOMEADO, DE PERCENTUAL DE ÁREA EM RESERVA LEGAL, BEM COMO DE SUA INCAPACIDADE,

a autorizar a realização da perícia.

Posto isso, é possível a realização de nova perícia.

Importante reafirmar que a presente decisão somente é apta a análise do acerto ou não da decisão que homologou o laudo pericial, uma vez que a matéria meritória ainda pende de análise pelo Primeiro Grau.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento para possibilitar a elaboração de novo laudo ou complementação do anterior, devendo as partes arcarem com as custas periciais.

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo os Recorrentes a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhes provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Em face do exposto, conheço dos Embargos Declaratórios, entretanto
REJEITO-OS
, não reconhecendo os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024